Tribunal: TJSP
Processo: 1061263-68.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento de veículo – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais.
Tarifas – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Adoção de teses fixadas no

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento de veículo – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais.
Tarifas – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução de valores incabível – Pretensão afastada – Tarifa de registro de contrato – Serviço prestado – Observância da Resolução do CONTRAN n. 320/90 – Abusividade – Inocorrência.
Seguro prestamista (proteção financeira) – Seguro facultativo – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP (Tema 972), processado sob o rito dos repetitivos – Propostas assinadas pela autora, em documentos autônomos e sem ressalvas – Venda casada não caracterizada – Demonstradas a ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Validade reconhecida – Ausência de prova de eventual vício de consentimento, que cabia à autora (artigo 373, I, do CPC) – Pretensões autorais afastadas – Inexistência de quantias a serem restituídas, seja de forma simples ou em dobro, ou de dever de recálculo das parcelas – Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva da parte autora, observada a gratuidade de justiça.
Recurso do réu provido e recurso da autora não provido.